Tribunal: STJ
Processo: 0700277-24.2023.8.02.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913848 - AL (2025/0138424-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EXPEDITO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
MICHELE CAROLINA VENERA - AL020007
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM
IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à revisão do
indenizatório a título de
quantum
danos morais.
2. O recurso especial não pode ser conhecido, pois sua análise esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ. Para se concluir pela majoração dos danos morais,
seria necessário reavaliar as provas produzidas no processo, o que é vedado
na instância extraordinária.
3. A incidência de óbices processuais quanto à interposição pela alínea “a” do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50559708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b81317b-066a-48ad-a610-05202fbcb8e9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b81317b-066a-48ad-a610-05202fbcb8e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913848 - AL (2025/0138424-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EXPEDITO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
MICHELE CAROLINA VENERA - AL020007
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM
IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à revisão do
indenizatório a título de
quantum
danos morais.
2. O recurso especial não pode ser conhecido, pois sua análise esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ. Para se concluir pela majoração dos danos morais,
seria necessário reavaliar as provas produzidas no processo, o que é vedado
na instância extraordinária.
3. A incidência de óbices processuais quanto à interposição pela alínea “a” do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por EXPEDITO PINHEIRO DA SILVA
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ALAGOAS cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 256-257):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL,
DEVOLUÇÃO
EM
Documento eletrônico VDA50241958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:57
Código de Controle do Documento: 67ed2f89-fd98-4d7b-9bd9-a2cf755e3d15

DOBRO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES
OS
PEDIDOS
AUTORAIS.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A
REFORMA
TOTAL
DA
SENTENÇA
E
A
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA
EXORDIAL.
1. O caso sub judice há de ser interpretado e decidido à luz
do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Concessão de empréstimo vinculado ao recebimento
obrigatório de um cartão de crédito com prestações
mensais descontadas em folha de pagamento.
3. Configuração de “venda casada”, considerada abusiva e
expressamente vedada pelo CDC - art. 39, inciso I.
4. Omissão das instituições financeiras no que diz respeito
a identificação precisa da quantidade de parcelas a serem
adimplidas e dos procedimentos de cobrança adotados.
Flagrante ofensa ao direito à informação disciplinado nos
arts. 6o e 31, do CDC.
5. Reconhecida a abusividade dessa modalidade contratual,
mister se faz proceder à restituição, em dobro, da quantia
debitada indevidamente pelo banco, com a compensação
dos valores auferidos pela parte autora e não alcançados
pela prescrição.
6. Danos morais configurados, em face da responsabilidade
objetiva e da ofensa ao princípio da boa-fé.
7. Retificação dos consectários legais.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Sem embargos de declaração.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1o, III, e 5o, X, da
Constituição Federal; 944, 186 e 927 do Código Civil; e 6o e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, pois o Tribunal de origem entendeu pela fixação de indenização por danos
morais em valor irrisório, desconsiderando a extensão do dano e a capacidade financeira
do ofensor.
Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros Tribunais.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 295-300), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 312-317), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 333-334).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Inicialmente, não comporta conhecimento o recurso especial quanto à
alegação de malferimento dos arts. 1o, III, e 5o, X, da Constituição Federal, por ser a via
Documento eletrônico VDA50241958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:57
Código de Controle do Documento: 67ed2f89-fd98-4d7b-9bd9-a2cf755e3d15

inadequada à alegação de afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de usurpação de
competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte:

2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de
1988. (AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal,
motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de
dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no
AREsp n. 1.325.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

Cinge-se a controvérsia à revisão do
indenizatório a título de
quantum
danos morais.
No tocante ao mérito, o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de
apelação, assim se manifestou (fl. 265):
32. No tocante à pretendida condenação da parte ré ao
pagamento de danos morais, deve-se observar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração
a dor moral, as condições econômicas do ofendido e do
ofensor, o grau de culpa com que este agiu ao ensejar o
dano e, por fim, a impossibilidade de quantificação do dano
moral.
33. Em verdade, não há dúvida de que constitui e
caracteriza flagrante demasia exigir que a vítima comprove
a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos,
documentos ou perícia, até porque ela não teria como
comprovar ditos sentimentos por meios probatórios
tradicionais, o que ensejaria a irreparabilidade do dano
moral em razão de fatores instrumentais.
34. No caso sob julgamento, não se pode perder de vista
que o réu = apelado é uma instituição financeira de grande
porte e, portanto, deve suportar o risco da atividade que
desempenha e da qual aufere renda. Por conseguinte, deve
buscar pautar as relações com os consumidores atingidos
por suas atividades da maneira mais escorreita possível,
evitando, em razão de condutas negligentes, afetar o
patrimônio jurídico de outrem, a exemplo do que se
verificou no caso dos autos.
35. Acerca do valor dos danos morais que deve ser fixado,
restou deliberado, em sessão especializada realizada no dia
02.05.2022, que quando o consumidor tiver feito o uso do
cartão para saques e/ou compras terá sofrido insulto moral
menor do que o consumidor que não utilizou o cartão.
Documento eletrônico VDA50241958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:57
Código de Controle do Documento: 67ed2f89-fd98-4d7b-9bd9-a2cf755e3d15

36. Ponderados tais critérios, visando atender aos fins
compensatórios e punitivos e tendo em vista que a parte
autora fez uso do cartão em questão para três saques, tenho
por razoável condenar o Banco Réu a indenizar a parte
Autora à título de danos morais no importe de R$ 2.000,00
(dois mil reais), atendendo aos parâmetros adotados por
este Tribunal de Justiça em sessão especializada realizada
em 02.05.2022.

De fato, não se pode conhecer do presente recurso especial, pois sua análise
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos em sede especial. Para se concluir pela majoração dos danos morais, seria
necessário reavaliar as provas produzidas no processo, o que é vedado na instância
extraordinária.
Assim, diante da imprescindibilidade de revolvimento da matéria
probatória para acolhimento da pretensão recursal, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial.
Nesse sentido, cito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA
INFENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral
é possível somente em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ (AgInt no AREsp n. 2.611.806/CE, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
26/8/2024
DJe de
).
28/8/2024
2. Na hipótese, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias
considerou as circunstâncias do caso concreto e não se
mostra irrisório. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.808.792/MS, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
26/5/2025
DJEN de
.)
29/5/2025

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS
INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR
ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos
morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza
irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50241958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:57
Código de Controle do Documento: 67ed2f89-fd98-4d7b-9bd9-a2cf755e3d15

2. No caso, não se mostra exagerado o montante
estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos
sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta
corrente da ora agravante.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(AREsp n. 2.883.533/CE, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
12/5/2025

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea “a”
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:57
Código de Controle do Documento: 67ed2f89-fd98-4d7b-9bd9-a2cf755e3d15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.848 / AL
Número Registro: 2025/0138424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002772420238020038 7002772420238020038
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPEDITO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
MICHELE CAROLINA VENERA - AL020007
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 313b593c-e971-4f76-8f5c-f8b1abac0971

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 313b593c-e971-4f76-8f5c-f8b1abac0971